Tribunal: CARF
Processo: 18239.005084/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005084/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.774 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA DA COSTA FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo. No entanto, sendo tempestivo o recurso voluntário interposto,
este deve ser conhecido com relação a intempestividade
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005084/2009-96
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005084/2009-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício,
relativo ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário de
R$10.346.93.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.5 foi apurado que os
rendimentos foram indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
A contribuinte não concorda com a autuação alegando ser portadora de moléstia grave
desde 1986. Solicita que a impugnação seja analisada, como se estivesse no prazo, pois
não recebeu a notificação em casa , tendo tomado conhecimento apenas em 16 de
novembro de 2009 na unidade Centro.
À fl.16 foi anexado o aviso de recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre classificação indevida de rendimentos como isentos
A contribuinte alega que o AR da notificação postal não foi recebido por ela e
alegou tempestividade na apresentação da impugnação.
A DRJ, não conheceu da impugnação por ter sido apresentada intempestivamente
Entendeu a DRJ, ao proferir o acórdão, que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
No recurso, a contribuinte não contesta a decisão da DRJ quanto a tempestividade
da impugnação.
Neste caso, embora intempestiva a impugnação, deve-se conhecer do recurso por
ser tempestivo, e negar provimento sem analise do mérito..
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005084/2009-96

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 37
DF CARF MF
Original